Tribunal: TJSP
Processo: 2030235-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
CONDOMÍNIO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TUTELA PROVISÓRIA – Requisitos ausentes – INDEFERIMENTO – Manutenção da decisão recorrida.
Ausentes os requisitos legais, o indeferimento da tutela provisória é medida que se impõe.
RECURSO DESPROVIDO.